Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717463-78.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAIS DE UMA OBRIGAÇÃO. COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. NATUREZA JURÍDICA. COERCITIVA.
1. A multa diária não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para extrair, do devedor, comportamento esperado pelo autor e determinado pelo magistrado.
2. Por tratar de medida coercitiva que tem por escopo influenciar o cumprimento da determinação judicial, certamente o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que alcance o caráter de imposição necessário ao cumprimento da medida judicial.
3. Se pela alta complexidade da obrigação, não é possível, de imediato, cumprir determinado aspecto da decisão judicial, inviável a majoração das astreintes, pois ineficaz ao caso concreto. Ademais, no caso, sequer houve pedido de execução da multa já aplicada anteriormente, o que afasta o caráter de urgência da medida requerida.
4. Agravo conhecido e não provido.